Tribunal: STF
Processo: Rcl 91825
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito civil. Agravo regimental na reclamação. Indenização por danos morais coletivos. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se alega a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no julgamento do tema 339 da repercussão geral.

    2. Reclamação a que se negou seguimento.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em examinar se a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a teratologia da decisão reclamada, no que concerne à inadmissão do recurso extraordinário com fundamento no tema 339 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    5. No caso, o Tribunal de origem apreciou a questão suscitada, apresentando fundamentação suficiente para demonstrar as razões objetivas de seu convencimento quanto à não configuração de dano moral coletivo. Assim, constata-se que a prestação jurisdicional foi devidamente concedida nos termos da legislação vigente, ainda que a conclusão adotada tenha sido contrária aos interesses da parte recorrente.

    6. Em que pese a discordância da parte reclamante, ora agravante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal reclamado e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.

    7. O recurso cabível para a impugnação do trecho da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na aplicação da Súmula 279 do STF é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não sendo a reclamação constitucional via processual adequada para essa finalidade.

     IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.